Tribunal: TJPA
Processo: 0806529-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806529-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAMERSON FABRICIO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0806529-40.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PRIMAVERA/PA

PACIENTE: JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA

IMPETRANTE: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O. PESSÔA (OAB/PA Nº 6.440)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU DA COMARCA DE PRIMAVERA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não padece de nenhuma incorreção a manutenção da segregação cautelar do paciente, quando
adequadamente justificada, com base em elementos fáticos concretos extraídos dos autos,
tendo sido demonstrada sua necessidade para garantir a ordem pública, diante de sua periculosidade real, esta evidenciada pelo fato de ter sido preso com considerável quantidade de substância entorpecente altamente nociva à saúde humana (“
50 embalagens contendo pasta base de cocaína
”), além de ter sido identificado como
uma das pessoas que estariam tentando incendiar o destacamento da Polícia Militar em Quatipuru/PA como retaliação à morte de um traficante.

2
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pela advogada Flávia Renata Fontel de O. Pessôa, em benefício de
Jamerson Fabrício Silva de Sousa,
custodiado preventivamente pela prática do crime de
tráfico de drogas
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Quatipuru da Comarca de Primavera/PA.

Inicialmente, esclarece o impetrante, em linhas gerais, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/05/2020, juntamente com o nacional Jailson Pinheiro Pereira (paciente nos autos do
habeas corpus
nº 0806545-91.2020.8.14.0000), também de minha relatoria, sendo julgado, igualmente, na data de hoje - 04/08/2020), tendo a mencionada prisão sido convertida em segregação preventiva no dia 12/05/2020.

Em seguida, após discorrer acerca da inocência do coacto, sustenta que inexistem, no caso, as hipóteses legitimadoras da custódia cautelar.

Defende, ainda, haver nulidade processual a ser reconhecida, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aduzindo “
o que se vê é utilização por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da XX Vara Criminal de xxxxx/xx do instituto da rainha das provas, considerando que o único indício de uma conduta reprovável por parte do paciente parte do depoimento de uma única testemunha que sequer presenciou os fatos
” (SIC).

Aduz, por último, a violação ao direito de não produção de provas ilícitas, uma vez que, conforme preconiza o art. 213 do Código de Processo Penal, quanto aos depoimentos testemunhais,
“só é admitido a manifestação de apreciações pessoais quando estas são inseparáveis do fato, o que NÃO OCORRE no presente caso. (Discorrer sobre os fatos)”
(SIC).

Com força nesses argumentos, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Em cumprimento, o Juízo

impetrado prestou os respectivos esclarecimentos (PJe ID nº 3.300.910).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada e mantida em desfavor do paciente.

Inicialmente, cumpre registrar, sem maiores ilações, que
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da
inocência
do coacto, ou de eventuais
nulidades
ocorridas na tramitação do feito, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, como no caso, devem restringir-se à ação penal originária
(
v.g.

STJ - HC: 489138 GO 2019/0009209-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Ademais, ademais ressalto que as mencionadas nulidades – de que o magistrado teria se equivocado ao atribuir força probatória máxima à confissão do paciente, bem como que o depoimento de uma única testemunha que não presenciou os fatos não possui validade - foram aventadas de modo genérico na impetração, sem qualquer demonstração concreta de descumprimento com as normas legais vigentes, sobretudo porque, como se sabe, para decretação da cautelar é suficiente a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do ilícito perpetrado, revelando-se tal alegação, ao fim e ao cabo, como mais uma tentativa da impetrante em demonstrar a inocência do paciente, o que, insisto, não é o momento e nem a via adequada para tanto.

No tocante
à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, segue a transcrição dos atos ditos coatores:

(
Decreto constritivo – datado de 12/05/2020)
: “
AUTOS DE COMUNICAÇÃO DE FLAGRANTE (processo nº 0000441-72.2020.8.14.0144) 1. Trata-se de autos de comunicação de flagrante, tombado pela autoridade policial sob o n. 00193/2020.100103-3. 2. É
relatado pelos condutores, policiais militares, que, em 11.05.2020, por volta das 20:00hs, após denúncia anônima dando conta que haveria uma represália contra o PPD da PM devido a ações policiais que culminaram na morte de Grêmio, começaram a fazer rondas no intuito de coibir ações criminosas contra a PM; nas proximidades da casa do Grêmio, avistaram JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA e JAILSON PINHEIRO PEREIRA em atitude e fizeram abordagem nessas pessoas; em poder de JAMERSON, foram encontradas 50 embalagens contendo pasta base de cocaína e em poder de JAILSON, foram encontradas 08 embalagens do mesmo entorpecente, além de ser apreendidas duas garrafas PET contendo gasolina; que perguntado a respeito do material, falaram para os policiais militares que GEOVANE e EDNALVA os tinha dado com o objetivo de retaliação, com o fim específico de incendiar a base da PM de Boa Vista
. Os presos preferiram manifestar-se em juízo. 3. A prisão aconteceu no momento em que JAMERSON e JAILSON estava com a droga, por conseguinte, a prisão ocorreu na forma do art. 302, I do CPP. 4. No mais, o procedimento, razoavelmente, observou os dispositivos dos arts. 301 e seguintes do C.P.P. e os dispositivos constitucionais do art. 5º, incisos LXI a LXIV.
5. A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva. Nos autos, constatamos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, havendo a homologação da prisão em flagrante, havendo o fumus comissi delicti. 6. Também temos a necessidade de prisão do acusado para garantia da ordem pública. Os presos têm antecedentes criminais, um por furto e outro por tráfico e lesão leve, além disso, segundo relato das autoridades policiais, os presos tencionavam incendiar o Destacamento da Polícia Militar a mando de pessoas ligadas ao traficante Grêmio, o que denota ligação a uma organização criminosa e com claros aspectos de periculosidade social, pois o mero fato de tentar atingir a instituição da Polícia Militar é demonstrativo de uma conduta gravíssima.
Nesse contexto, percebemos que apenas a prisão preventiva é necessária e suficiente para garantia da ordem pública, que estaria em evidente perigo com a liberdade dos flagranteados. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes. O crime tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes todos os requisitos para a prisão preventiva. 7. Ex positis: 7.1.
homologo o flagrante lavrado em desfavor de JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA e JAILSON PINHEIRO PEREIRA e converto o flagrante em preventiva na forma do art. 310, II do CPP;
6.2. as audiências de custódias estão suspensas até segunda ordem em face às consequência da COVID-19; 6.3.”

------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – datada de 02/06/2020):
“
Trata-se de
reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado, pela defesa de JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA, acusado do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Passo a reanalisar a necessidade da custodia cautelar do réu nos presentes autos. Brevemente relatado. Decido. Ab initio,
verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública
. Impende destacar que a
defesa do requerente ainda não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca das prisões cautelares
. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva. Ademais, a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consoante se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado (autos de prisão em flagrante em anexo). Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.
Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante. A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado aos mesmos na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso em flagrante delito, com 50 embalagens contendo pasta base de cocaína, o que denota mercancia de substância entorpecente. Ademais, o autuado foi identificado uma das pessoas que estariam tentando atacar o PPD da Polícia Militar em Boa Vista (Quatipurú/PA) como retaliação à morte do traficante Grêmio. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade e forma do entorpecente apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública
. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Nesse entendimento: STF - Incidência do [...] art. 312 do CPP [...] possibilidade de prisão preventiva [...] em virtude da necessidade de preservar-se [...] a ordem pública ante a atuação profícua de instituições -- a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário (STF, HC 102732/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 4.3.2010 - Informativo STF nº 577/2010). Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008.). Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. Nesse entendimento, colaciono julgados: STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acórdão. Min. Ellen Gracie - Informativo STF nº 542/2009). Ainda: condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski - Informativo STF nº 610/2010). HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, § 2º, III E IV, 211 E 347, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) OFENSA AO ART. 302, DO CPP, ANTE A INEXISTÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA: NÃO CONSTATAÇÃO. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PERICULUM LIBERTATIS (ART. 312 DO CPP): NÃO OCORRÊNCIA. 3) AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INEFICÁCIA OU POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 319, DO CPP: DESNECESSIDADE. 4) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: INOCORRÊNCIA. 5) PRESENÇA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: POR SI SÓ NÃO OBSTA A DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUANDO PRESENTE SEUS REQUISITOS LEGAIS. 6) APLICABILIDADE DO ARTIGO 319 DO CPP: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO (ART. 282, II, DO CPP). INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ARTIGO 282 DO CPP. 7) ORDEM DENEGADA. 1) A douta defesa alega ofensa ao artigo 302 do Código de Processo Penal, eis que haveria ilegalidade na prisão em flagrante, especialmente pelo fato do Paciente não estar em estado de flagrância no momento da prisão, no entanto, por meio da Decisão proferida pela douta magistrada de primeiro grau, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sendo devidamente analisada, não havendo mais que se falar em supostas ilegalidades nesta, já que os requisitos para a prisão preventiva foram preenchidos e as possíveis nulidades da prisão em flagrante consideram-se sanadas. 2) A decisão que decretou a prisão preventiva está em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 311, 312, c/c o 282, § 6º e 315, todos do CPP. Deste modo, não há que se falar em ausência de fundamentação e periculum libertatis para a manutenção da medida segregatícia. 3) Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, o que de fato ocorreu nos presentes autos, não há que se falar em obrigatoriedade de manifestação acerca da ineficácia ou impossibilidade de aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação. 4) Embora a Constituição Federal vigente, admita que a regra no Estado Social e Democrático de Direito seja a liberdade, prevendo que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, bem como ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela prevê, como exceção, a restrição à liberdade, conforme o inciso LXI, do Art. 5º, da CF/88, e os Arts. 312 e 313, ambos do CPP. Assim, estando a exceção à liberdade apoiada nas circunstâncias que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, muito menos em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 5) A presença das condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão provisória, quando presentes seus requisitos legais. 6) Quando demonstrada a necessidade e adequação, bem como a presença dos requisitos do artigo 312 e qualquer uma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, o que de fato ficou comprovado nos presentes autos, não há que se falar na aplicabilidade do artigo 319, do mesmo diploma legal, eis que tais medidas se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação. 7) Ordem denegada. (Processo nº 0013682-04.2015.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama. j. 22.07.2015, DJ 29.07.2015). À propósito, ainda nesse entendimento, colaciono jurisprudências: A Constituição Federal, não paira dúvida, tem como regra geral ficar-se em liberdade, enquanto se aguarda o desenrolar do processo penal. Todo cidadão é inocente, até que seja irremediavelmente condenado (CF, art. 5º, LVII). É que o preso, por sofrer restrição em sua liberdade de locomoção, não deixa de ter o direito de ampla defesa diminuído. Mas por outro lado, pode estar em jogo valor que também deve ser protegido para apuração da verdade real. Daí a mesma Constituição permitir a prisão em circunstâncias excepcionais. Por tal motivo, mesmo o primário e de bons antecedentes pode ser preso sem nenhum arranhão aos princípios constitucionais.
(STJ, 6ª T., RHC 3.715-6/MG, rel. Min. Adhemar Maciel, RSTJ, 11/690).
Evidenciada a gravidade dos delitos e as circunstâncias em que foram praticados, roubos duplamente qualificados, praticados em coautoria e com emprego de arma, não há como se afastar a decretação da prisão preventiva, ainda que o acusado seja primário, possua residência fixa, vínculo empregatício e não tem antecedentes. (TJMT, RT 775/650). Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".
Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)
.
Observa-se, a princípio, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a possibilitar eventual redução significativa da pena privativa de liberdade cominada, o que poderia implicar, mesmo em suposta condenação, em regime menos gravoso, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade, sendo o que não se verifica nesta análise. Destaco, ainda, que a defesa não juntou elementos probatórios que desconstituem a denúncia. Em relação as alegações da Pandemia do Novo Coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, constante no bojo do pedido, até a presente data as orientações e normas do CNJ e recentes decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ) é no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que réu não possui avançada idade, não há elementos nos autos que indique que o acusado é do grupo de risco para com a doença e, não há informações de que os presídios e cadeias públicas da região estejam com suspeitas da referida doença. Diante do exposto, INDEFIRO a reiteração do pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor do requerente JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA
.” (destaquei)

No caso, segundo se tem da leitura das decisões reproduzidas,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, a especial necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade social real do coacto, revelada
pelos fatos concretos apurados nos autos.

Em verdade, de acordo com o apontado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, “
o requerente foi preso em flagrante delito, com
50 embalagens contendo pasta base de cocaína
, o que denota mercancia de substância entorpecente. Ademais, o autuado foi
identificado uma das pessoas que estariam tentando atacar o PPD da Polícia Militar em Boa Vista (Quatipuru/PA) como retaliação à morte do traficante Grêmio
. Diante da
gravidade dos fatos, da quantidade e forma do entorpecente apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública
” (negritei).

Reforçando ainda o risco efetivo de reiteração criminosa do paciente, impende acrescentar, por relevante, que, “
[
o]s presos têm antecedentes criminais, um por furto e outro por tráfico e lesão leve”
,
além disso tentaram incendiar o destacamento da Polícia Militar a mando de pessoas ligadas ao tráfico, “
o que denota ligação a uma organização criminosa e com claros aspectos de periculosidade social, pois o mero fato de tentar atingir a instituição da Polícia Militar é demonstrativo de uma conduta gravíssima” (
trechos extraído do decreto constritivo – destaquei).

Logo, patente periculosidade concreta do paciente, cabe ao Poder Judiciário acautelar o meio social, razão pela qual deve ser mantida a segregação preventiva do paciente.

Para finalizar, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na hipótese dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Na linha do aqui exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A
decisão que impôs a prisão preventiva fundamentou a necessidade da custódia tanto pela gravidade em concreto do delito, uma vez que o recorrente foi flagrado na posse de elevada quantidade de substâncias entorpecentes - 2 sacolas plásticas, 1 pino e 1 papelote, tudo contendo cocaína com peso aproximado de 125g (cento e vinte e cinco gramas) -, bem como em razão da periculosidade, evidenciada pelo fato de ser reincidente. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade delitiva reiterada do recorrente
. 3. Recurso desprovido.” (STJ - RHC: 118827 MG 2019/0299484-9, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 03/12/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/12/2019 – grifei).

Com força nessas considerações, mostra-se
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Diante o exposto, na linha do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
or

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/08/2020